Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Perseguição. Violência doméstica. Provas insuficientes. Conflito familiar. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a prova produzida demonstra perseguição reiterada apta a configurar o tipo penal do 147-A, § 1o, II, do CP.
III. Razões de decidir
3. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

4. Se as provas não demonstram perseguição, de forma reiterada, mas conflito vivido pelo ex-casal sobre partilha de bens adquiridos durante a união, a absolvição é medida que se impõe.

IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147A, § 1o, II; Lei 11.340/06.